Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002562-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - RECLASSIFICAÇÃO DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA PARA GARANTIA REAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PENHOR PECUÁRIO - SEMOVENTES - PROVA DO PERECIMENTO - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 1445, CC - LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode legitimar ao devedor a pretensão de pretender alterar unilateralmente a natureza do crédito, cientemente pactuado, ainda que perecido o objeto da garantia, o que no caso, ressalta-se, não restou efetivamente demonstrado, e de outro lado imputar ao credor a pena de alteração da natureza do crédito, devidamente constituído, máximo quando é do devedor a obrigação da guarda e cuidado do bem.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

Instaurada a litigiosidade na Impugnação de Crédito, mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios, sendo inviável a condenação por equidade, nos termos do Tema 1076/STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002562-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Leonir da Silva e ana Maria Ribeiro da Silva

AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.

Processo Origem:

Ação de Impugnação à Relação de Credores no 1025736-11.2023.8.11.0003 - da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva
, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta pelo
Banco do Brasil S.A.
no bojo da recuperação judicial promovida pelos agravantes, para determinar a reclassificação dos créditos objeto de cédulas rurais com garantia de penhora, da classe quirografária para a garantia real.

Explicam que o crédito deve ser mantido na classe quirografária, porque ocorreu o perecimento da garantia prestada, no caso, semoventes (vacas girolandas com 36 meses), de sorte que não há que se falar em garantia real.

Dizem que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda, o que afasta a sua condenação. Argui, ainda, não ter havido litigiosidade.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar que o crédito discutido seja mantido na classe quirografária, bem como determinar o afastamento do ônus de pagamento dos honorários sucumbenciais. Alternativamente, postulam pela redução dos honorários advocatícios.

Contraminuta (id. 206011177). Alega que o perecimento do bem não afasta a garantia nem torna o crédito quirografário, além de se tratar de bem fungível que dá azo a substituição. Assevera que os agravantes contestaram a impugnação de modo a instaurar a litigiosidade. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 206298674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta pelo Banco do Brasil S.A. para manter o crédito discutido na classe garantia real.

Na hipótese, não há dúvida de que os créditos do banco agravado e então impugnante, relacionados na recuperação judicial dos agravantes, se trata de Cédulas Rural Pignoratícia com garantia de penhor pecuário, portanto, ônus real, o que, a princípio, as inserem na classe garantia real.

Contudo, de acordo com os agravantes, as garantias vinculadas as operações de crédito n°40/00661-1, n° 40/00751-0, n°40/00987-4, n°40/01103-8, n°40/00997-1 e n°40/01084-8, a saber penhor de semoventes, teriam perecido, o que daria ensejo a sua extinção nos termos do art. 1.436 do CC, com a inclusão do crédito na classe quirografária.

Neste contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se o alegado perecimento do bem dado em garantia desnatura o crédito do agravado, vale dizer, se deixa de ser garantia real para ser quirografário.

Com efeito, embora perecível, o objeto da penhora, constituído de penhor pecuário - vacas girolandas (semoventes), foi previsto como garantia contratual.

Assim, incumbia aos recuperandos a sua preservação. Ora, se entendessem que o produto não se destinaria para fins de garantia ante o risco de perecimento, bastasse que indicassem outros bens.

Ademais, não há qualquer tipo de comprovação que ocorreu o efetivo perecimento dos semoventes dados em garantia nas cédulas, ônus que os recuperandos não se desincumbiram (art. 373, II, CPC).

Aliás, nem mesmo esclarecem de que forma se pereceu. E nem se diga que os semoventes foram alienados, em razão da vedação expressa contida no art. 1.445 do CC:
“o devedor não poderá empenhar sem prévio consentimento, por escrito, do credor”.

Acerca da discussão, bem ponderou o i. representante ministerial:

“(...) Ademais, acaso acolhida a tese da parte impugnada, permitiríamos que o inadimplemento contratual (ato do devedor) e a indevida disposição do objeto da garantia (CC; art. 1.435, I), alterasse (unilateralmente) a natureza do crédito materialmente constituído com a eliminação/extinção da garantia. Desse modo, tal pretensão (da impugnada), acaso acolhida, além de violar o regramento sobre o tema (possibilidade de substituição da garantia dada a fungibilidade da res) viola o princípio basilar da boa-fé aplicável às relações contratuais (CC; art. 422 1 ), permitindo indevida legitimação da nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza)”.

Ou seja, não se pode legitimar ao devedor a pretensão de pretender alterar unilateralmente a natureza do crédito, cientemente pactuado, ainda que perecido o objeto da garantia, o que no caso, ressalta-se, não restou efetivamente demonstrado, e de outro lado imputar ao credor a pena de alteração da natureza do crédito, constituído legitimamente, máxime quando é do devedor a obrigação da guarda e cuidado do bem.

Desta feita, a garantia não resta afastada, de modo que os créditos devem ser classificados em garantia real.

Em caso semelhante:

INEFICÁCIA DO PENHOR, EM RAZÃO DO PERECIMENTO DO OBJETO DA GARANTIA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DAS AGRAVANTES.
BENS MANTIDOS NA POSSE DAS DEVEDORAS, NOS TERMOS DO CONTRATO E DOS ARTS. 1431, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, E 17, DO DECRETO-LEI No 167/67.
DESCUMPRIMENTO, PELAS DEPOSITÁRIAS, DOS DEVERES DE GUARDA E CONSERVAÇÃO
. PENHOR AGRÍCOLA QUE RECAIU SOBRE COLHEITA PENDENTE OU EM VIA DE FORMAÇÃO. GARANTIA QUE ABRANGE A COLHEITA IMEDIATAMENTE SEGUINTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1443, DO CÓDIGO CIVIL. - Improcede a alegação de que o penhor é ineficaz em razão do perecimento de seu objeto: a um, porque não há provas nesse sentido, ônus que incumbia às agravantes; a dois, porque as devedoras, na qualidade de depositárias do bem (conforme dispõem os arts. 1431, parágrafo único, do Código Civil, e 17, do Decreto-Lei no 167/67, e conforme previu o contrato), violaram seus deveres de guarda e garantia, não podendo imputar tal ato à parte credora; e a três, porque nos termos do art. 1443, do Código Civil, “o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia”. Recurso não provido.
(TJPR - 18a C.Cível - 0038884-87.2017.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 28.03.2018)

Por sua vez, verifica-se que foi instaurado o litígio com a contestação ofertada pelos agravantes, então impugnados, ao deferem a manutenção dos créditos na classe quirografária. De modo que, uma vez julgada procedente a Impugnação de Crédito, devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos fixados na decisão agravada, sendo inviável a condenação por equidade, nos termos do Tema 1076/STJ.

Neste sentido, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia)
.

“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG).
(N.U 1026486-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024